Tribunal: TJDFT
Processo: 0728680-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Reconhecida a natureza de bem de família e, por conseguinte, a impenhorabilidade do imóvel pertencente ao fiador, sem insurgência oportuna da parte credora contra a decisão, não pode o pedido de constrição ser renovado, pois se operou a preclusão.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.